Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO.

1. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

2. Recurso conhecido e desprovido.